Tribunal: TCU
Processo: 013.387/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando possíveis ilegalidades em instrução normativa que regulamenta o processo administrativo federal para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Senador da República, Sr. Jacques Wagner, mediante a qual traz ao conhecimento deste Tribunal possíveis ilegalidades na Instrução Normativa Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio 1, de 12/4/2021, que regulamenta o processo administrativo federal para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido cautelar de suspensão da Instrução Normativa Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio 1/2021, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. dar ciência ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com fulcro nos arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, de que a elaboração da Instrução Normativa Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio 1/2021 sem a participação dos servidores dos setores envolvidos com a temática e a entrada em vigência imediata da norma, sem prévio e adequado treinamento do pessoal, provocaram dificuldades na sua aplicação, comprometendo a realização das atividades pertinentes ao processo sancionador logo após a sua publicação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao representante, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e ao Ministério Público da União, para a adoção das medidas que reputar cabíveis; 9.5. apensar este processo ao TC- Processo 038.685/2021-3 .